Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADA. ASTREINTES DEVIDAS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada anteriormente por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. O acórdão foi claro e coerente ao deixar de conhecer a tese sobre a tentativa de contato com o hospital e com a parte por clara inovação recursal, já que tais fatos não foram apresentados no juízo de origem.
3. Também construiu fundamento teórico e aplicou a legislação vigente para reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer determinada, validando a aplicação das astreintes no valor fixado por não se revelar excessivo.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.